Tribunal: STJ
Processo: 1002902-87.2022.8.11.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078359 - MT(2025/0401858-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VINICIUS SALVADOR
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PIERO LUCCA - PR032377
EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546O
CARLOS EDUARDO VIANA - MT016642O
AGRAVANTE
: MARIANNA SALVADOR RORIG
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PIERO LUCCA - PR032377
EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546O
CARLOS EDUARDO VIANA - MT016642O
AGRAVADO
: LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.
ADVOGADOS
: OTAVIO SILVA MAGELA - MT024915O
OTAVIO SILVA MAGELA - MT024915
MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO - MT022161B
GUILHERME BATISTA ROLDAO - MG197672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO EM
SEMENTES
AGRÍCOLAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. ATA
NOTARIAL
E
LAUDO
PARTICULAR
PRODUZIDOS
SEM
CONTRADITÓRIO.
PERSUASÃO
RACIONAL.
DISTRIBUIÇÃO
DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação de indenização por alegado vício em
sementes agrícolas, em que o acórdão confirmou a improcedência por
insuficiência das provas unilaterais e ausência de nexo causal (e-STJ,
fls.
).
715/719
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional, por afronta aos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) é possível
revalorar juridicamente, sem revolvimento de provas, a ata notarial e o
laudo particular à luz dos arts. 371; 373, § 1o; 384; 405 do CPC e 215;
Documento eletrônico VDA54112338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e25fc905-1f80-4f92-a300-6f56cf7812af

217 do CC; (iii) incide a
diante de controvérsia sobre
Súmula 7/STJ
valoração e distribuição dinâmica do ônus probatório.
3. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de modo suficiente as teses e os elementos
probatórios centrais.
4. A revisão das conclusões sobre suficiência e distribuição do ônus
da prova demanda reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54112338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e25fc905-1f80-4f92-a300-6f56cf7812af

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078359 - MT (2025/0401858-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VINICIUS SALVADOR
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PIERO LUCCA - PR032377
EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546O
CARLOS EDUARDO VIANA - MT016642O
AGRAVANTE
: MARIANNA SALVADOR RORIG
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PIERO LUCCA - PR032377
EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546O
CARLOS EDUARDO VIANA - MT016642O
AGRAVADO
: LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.
ADVOGADOS
: OTAVIO SILVA MAGELA - MT024915O
OTAVIO SILVA MAGELA - MT024915
MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO - MT022161B
GUILHERME BATISTA ROLDAO - MG197672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO EM
SEMENTES
AGRÍCOLAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. ATA
NOTARIAL
E
LAUDO
PARTICULAR
PRODUZIDOS
SEM
CONTRADITÓRIO.
PERSUASÃO
RACIONAL.
DISTRIBUIÇÃO
DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação de indenização por alegado vício em
sementes agrícolas, em que o acórdão confirmou a improcedência por
insuficiência das provas unilaterais e ausência de nexo causal (e-STJ,
fls. 715/719).
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA53800797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: 7057a66e-ac91-4fc2-ba60-635fe1f53ba9

jurisdicional, por afronta aos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) é possível
revalorar juridicamente, sem revolvimento de provas, a ata notarial e o
laudo particular à luz dos arts. 371; 373, § 1o; 384; 405 do CPC e 215;
217 do CC; (iii) incide a
diante de controvérsia sobre
Súmula 7/STJ
valoração e distribuição dinâmica do ônus probatório.
3. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de modo suficiente as teses e os elementos
probatórios centrais.
4. A revisão das conclusões sobre suficiência e distribuição do ônus da
prova demanda reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VINICIUS SALVADOR
e MARIANNA SALVADOR (VINICIUS e MARIANNA), contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, a, da CF contra acórdão
art. 105,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE SEMENTES AGRÍCOLAS.
BAIXA PRODUTIVIDADE. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO
EM EXAME 1. Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais ajuizada por produtores rurais que adquiriram
sementes de milho da empresa ré supostamente com baixo vigor e
reduzida taxa de germinação, resultando em expressiva quebra da safra.
A petição inicial foi instruída com ata notarial, laudo técnico e transcrição
de conversas mantidas com representantes da parte apelada. A
demanda foi julgada improcedente, com a condenação dos ora apelantes
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i)
verificar se as sementes fornecidas apresentaram vício que
comprometeu a germinação e causou quebra de safra; (ii) avaliar se as
provas produzidas pelos autores são suficientes para afastar a
presunção de regularidade das sementes; (iii) definir se a proposta
extrajudicial de acordo caracteriza reconhecimento de culpa por parte da
empresa fornecedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova unilateral
apresentada pelos apelantes, composta por ata notarial e laudo técnico,
não tem força suficiente para afastar a presunção de regularidade das
sementes, por ausência de contraditório. 4. A análise conjunta das
Documento eletrônico VDA53800797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: 7057a66e-ac91-4fc2-ba60-635fe1f53ba9

provas evidencia que a produtividade da lavoura dos autores foi superior
à média histórica da propriedade e que outros fatores, como ataque de
animais, influenciaram negativamente a produção, enfraquecendo a
alegação de má qualidade das sementes. 5. A proposta de acordo
apresentada pela ré não configura confissão de culpa, tratando-se de
tentativa de manutenção da relação comercial. 6. Não demonstrados o
dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade, não se justifica a
responsabilização civil da empresa fornecedora. IV. DISPOSITIVO E
TESE 7. Recurso não provido. 1. Tese de julgamento : 1. A ata notarial e
o laudo técnico unilaterais não têm força probatória suficiente para
eliminar a presunção de regularidade do produto, quando não produzidos
sob contraditório. 2. A produtividade superior à média histórica e a
influência de fatores externos afastam a alegação de quebra de safra
decorrente de vício nas sementes. 3. A proposta extrajudicial de acordo
não caracteriza reconhecimento de culpa, constituindo mera liberalidade
negocial. (e-STJ, fls. 715/716)
Os embargos de declaração de VINICIUS SALVADOR e MARIANNA
SALVADOR RORIG foram rejeitados (e-STJ, fls. 734/739).
Nas razões do agravo, VINICIUS E MARIANNA apontaram (1) negativa de
prestação jurisdicional, com violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (2) não incidência da
por se tratar de revaloração jurídica de fatos reconhecidos no acórdão; (3)
Súmula 7/STJ
pedido de provimento do agravo para admitir o especial, com eventual julgamento
imediato do REsp (e-STJ, fls. 811/818).
Houve apresentação de contraminuta por LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.
(LAVORO), defendendo a inexistência de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, a
suficiência da fundamentação do acórdão e a incidência da
além de
Súmula 7/STJ,
sustentar óbice por ausência de impugnação específica (
(e-STJ, fls.
Súmula 283/STF)
834/847).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto, do
agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal, VINICIUS E MARIANNA apontaram (1)
art. 105
negativa de prestação jurisdicional, por violação dos arts. 1.022, I, II e III, parágrafo
único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (2) violação dos arts. 371; 373, § 1o; 384 e 405 do CPC
e dos arts. 215 e 217 do CC; (3) não incidência da Súmula 7/STJ por se tratar de questão
de direito e de revaloração jurídica das provas já delineadas no acórdão (e-STJ, fls. 746
/765).
Documento eletrônico VDA53800797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: 7057a66e-ac91-4fc2-ba60-635fe1f53ba9

Houve apresentação de contrarrazões por LAVORO (e-STJ, fls. 782/805).
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de ação de
indenização por danos materiais e morais em razão de alegado vício em sementes de
milho (DKB 360 PRO3) adquiridas para a Safrinha 2022.
O juízo de primeira instância julgou improcedente, entendendo que não houve
prova suficiente de defeito do produto. O Tribunal estadual, ao julgar a apelação,
manteve a improcedência, afirmando que a ata notarial e o laudo técnico, por serem
unilaterais e sem contraditório, têm força probatória limitada, ressaltou que a
produtividade obtida foi superior à média histórica da propriedade, registrou depoimentos
indicando inexistência de produtividade de 203 sacas/hectare na região e o ataque de
porcos à lavoura e concluiu que a proposta de acordo não configura confissão e que não
se comprovou dano, ato ilícito e nexo causal (e-STJ, fls. 715/719).
Os embargos de declaração foram rejeitados, sob fundamento de inexistência
de omissão, contradição ou erro material, reiterando a limitação probatória dos
documentos unilaterais e afastando a inversão do ônus da prova (e-STJ, fls. 734/739).
Na sequência, VINICIUS e MARIANNA interpuseram recurso especial pela alínea a,
alegando negativa de prestação jurisdicional e violação de dispositivos de lei federal
ligados à valoração da prova e à carga dinâmica do ônus probatório (e-STJ, fls. 746/765).
1. Da alegada violação aos arts. 1.022, I, II e III, parágrafo único, II, e 489, §
1o, IV, do CPC.
VINICIUS e MARIANNA pretenderam anular o acórdão integrativo por suposta
violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, sustentando que o colegiado teria omitido
enfrentamento sobre quatro pontos: a desconsideração imotivada de informações
técnicas da ata notarial e dos laudos; o erro de qualificação dessas provas como
unilaterais; a confissão da empresa pela substituição parcial das sementes; e a ausência
de distribuição dinâmica do ônus da prova.
Contudo, sem razão.
O colegiado estadual apreciou, de modo suficiente, o conjunto probatório e as
teses veiculadas, tanto no acórdão da apelação quanto no acórdão dos embargos de
declaração. Ao julgar a apelação, o relator descreveu os documentos técnicos e a ata
notarial, reconheceu sua certa força probatória, porém delimitou sua eficácia em razão da
produção unilateral e da ausência de contraditório, destacando, inclusive, a adequação
da produção antecipada de provas do
do CPC para robustecer a demonstração
art. 381
do alegado vício, concluindo que, tanto o parecer técnico quanto as atas notariais
anexadas pelos apelantes não se mostram suficientes para afastar a presunção de
regularidade das sementes fornecidas, devendo ser avaliados em conjunto com os
demais elementos de prova submetidos ao contraditório (e-STJ, fl. 718). Em sequência, o
Documento eletrônico VDA53800797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: 7057a66e-ac91-4fc2-ba60-635fe1f53ba9

voto enfrentou os demais elementos dos autos, como a produtividade confessada e os
relatos de ataque de animais, para firmar a inexistência de nexo causal e de dano
indenizável (e-STJ, fls. 719/719).
No acórdão dos embargos de declaração, o Tribunal reafirmou que embargos
não se prestavam à rediscussão do mérito, e enfrentou nominalmente as alegações de
omissão, contradição e erro material. Quanto às provas técnicas e à ata notarial,
registrou que o acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada todas as
provas constantes dos autos, inclusive o parecer técnico e as atas notariais, destacando
seu caráter unilateral e a ausência de contraditório, o que limita seu valor probatório (e-
STJ, fl. 735).
Sobre a suposta contradição na utilização da produtividade e dos fatores
externos, consignou que tais dados foram ponderados em conjunto com outros fatores,
como ataque de animais, práticas de cultivo e ausência de prova do alegado vício nas
sementes, afastando o vício de contradição (e-STJ, fl. 735). A respeito do suposto erro
material na qualificação do laudo como unilateral, esclareceu que a unilateralidade
decorria da forma de produção sem contraditório, não se tratando de incorreção
manifesta de fato ou de norma, e, portanto, não se configurava erro material (e-STJ, fl.
735).
Essencialmente, o acórdão integrativo também enfrentou a alegada omissão
sobre a redistribuição do ônus da prova, afirmando que a questão foi devidamente
enfrentada no acórdão, que entendeu ausente o dever de inversão, diante da
insuficiência dos elementos apresentados pelos autores (e-STJ, fl. 735). A leitura dos
fundamentos mostra que o colegiado adotou uma razão de decidir linear e coerente:
reconheceu o valor indiciário dos documentos extrajudiciais, mas firmou que, sem
contraditório e diante de elementos colhidos em juízo que enfraqueciam a tese de vício
(produtividade superior à média histórica, inexistência de produtores na região com
patamar de 203 sacas/hectare e ataque de animais à lavoura), não era possível afastar a
presunção de regularidade do produto, inexistindo, por isso, ato ilícito, dano e nexo
causal (e-STJ, fls. 718/719; 737/738).
Não houve omissão quanto à confissão por substituição de sementes ou
proposta de acordo. O acórdão da apelação enfrentou o tema e qualificou a proposta
como medida negocial, sem confissão de culpa, voltada à preservação da relação
comercial (e-STJ, fl. 719). Os embargos apenas tentaram ressignificar, por via
integrativa, um elemento já apreciado e rejeitado como indicativo de responsabilidade. O
Tribunal não está adstrito a acolher a tese da parte; bastava expor, como fez, as razões
pelas quais a substituição e o acordo não traduziram admissão de vício, o que afasta a
alegada negativa de prestação jurisdicional (e-STJ, fls. 719; 735/738).
Documento eletrônico VDA53800797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: 7057a66e-ac91-4fc2-ba60-635fe1f53ba9

Também não se divisa deficiência de fundamentação nos moldes do art. 489
do CPC. O acórdão enfrentou os argumentos nucleares aptos, em tese, a infirmar a
conclusão (força probatória dos documentos extrajudiciais, necessidade de contraditório,
produtividade e fatores externos, inexistência de adoção comprovada das técnicas
recomendadas, natureza da proposta de acordo), de modo suficiente para decidir
integralmente a controvérsia.
A divergência de VINICIUS e MARIANNA, em substância, é inconformismo
com a opção metodológica do colegiado de atribuir peso probatório limitado à prova
produzida sem contraditório e valorizar os elementos judiciais que apontaram ausência
de vício e de nexo (e-STJ, fls. 718/719; 735/738).
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que buscam VINICIUS e MARIANNA
art. 1.022,
é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a promover o
rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no referido
dispositivo da lei adjetiva civil.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo VINICIUS e MARIANNA, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA53800797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: 7057a66e-ac91-4fc2-ba60-635fe1f53ba9

4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

2 e 3. Da suposta violação aos arts. 371; 373, § 1o; 384; 405 do CPC; e arts.
215; 217 do CC e da Súmula 7/STJ
VINICIUS e MARIANNA afirmam que ata notarial e laudos particulares seriam
meios idôneos de prova e não poderiam ser afastados sob o rótulo de unilateralidade,
havendo má aplicação da persuasão racional (art. 371 do CPC) e necessidade de
atribuição dinâmica do ônus probatório.
A despeito de tais alegações, não prospera o insurgimento.
O acórdão reconheceu a idoneidade formal dos meios probatórios, com
expressa referência aos dispositivos legais, mas, de maneira técnica, limitou sua eficácia
ante a forma unilateral de produção e a ausência de contraditório, remetendo inclusive ao
instrumento próprio do
do CPC para robustecimento probatório. A
art. 381
fundamentação não é genérica; ela integra e contrasta as provas, como se lê:
Embora possuam certa força probatória (arts. 215 e 217 do Código Civil
e 384 e 405 do CPC), têm eficácia limitada pela natureza unilateral de
sua produção (e-STJ, fl. 718), concluindo que não se mostram
suficientes para afastar a presunção de regularidade das sementes [...]
devendo ser avaliados em conjunto com os demais elementos [...]
levando-se em conta a forma e o momento em que foram obtidos” (e-
STJ, fl. 718).
Documento eletrônico VDA53800797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: 7057a66e-ac91-4fc2-ba60-635fe1f53ba9

Esse raciocínio foi reafirmado nos embargos de declaração:
O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada todas
as provas [...] destacando seu caráter unilateral e a ausência de
contraditório, o que limita seu valor probatório [...] A classificação do
laudo como prova unilateral decorre da ausência de contraditório,
conforme jurisprudência consolidada, não se verificando erro material” (e-
STJ, fl. 735).

Além disso, o acórdão assentou dados fáticos impeditivos da tese de vício e
da quebra de safra: produtividade efetiva superior à média histórica dos autores;
inexistência, na região, do patamar de 203 sc/ha; relato de ataque de animais; e
ausência de demonstração de manejo técnico integral (e-STJ, fl. 719).
Ademais, o próprio conteúdo oral colhido em juízo reforça a unilateralidade e o
limitado alcance das peças: o engenheiro que subscreveu o laudo admitiu não ter
acompanhado preparo de solo e plantio, e que pode ter influência de ambos os fatos
[armazenagem, clima, solo], mas não podemos determinar qual fator [...] porque não
acompanhamos isso (e-STJ, fls. 792/798, contrarrazões).
Tais elementos corroboram a conclusão aplicada pelo Tribunal estadual sob o
do CPC, sem negar vigência aos arts. 384 e 405 do CPC e aos arts. 215 e 217
art. 371
do CC, mas apenas dimensionando sua força em face do contraditório e do conjunto
probatório efetivamente produzido.
O colegiado estadual reconheceu a força probatória da ata notarial e do
parecer técnico particular, mas, com base em premissas claras, limitou sua eficácia
diante da natureza unilateral e da ausência de contraditório, determinando sua avaliação
em conjunto com os demais elementos probatórios judicializados, inclusive testemunhos
e documentos colhidos sob contraditório (e-STJ, fls. 718/720).
O acórdão se baseou em premissas fáticas e no que tange à substituição
parcial das sementes e da proposta de acordo extrajudicial foi incisivo ao qualificar tais
atos como liberalidades negociais, sem conteúdo confessional: A proposta de acordo
apresentada pela ré não configura confissão de culpa, tratando-se de tentativa de
manutenção da relação comercial (e-STJ, fls. 716/719).
O acórdão estadual concluiu pela convergência do suporte fático colhido em
audiência diante dos depoimentos do engenheiro que asseverou se tratar de política
comercial da empresa.
A distribuição dinâmica do ônus da prova foi enfrentada nos embargos, com
rejeição fundamentada. O acórdão integrativo consignou que não havia razão para
inversão ou redistribuição do encargo probatório, diante da insuficiência dos elementos
apresentados e da necessidade de contraditório sobre a prova técnica (e-STJ, fl. 735)
Documento eletrônico VDA53800797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: 7057a66e-ac91-4fc2-ba60-635fe1f53ba9

Assim, rever as conclusões do Tribunal estadual demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRÔNEA
VALORAÇÃO
DAS
PROVAS
.
ANÁLISE.
SÚMULA
7/STJ.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO . SÚMULA 7/STJ.
MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Não há deficiência na prestação jurisdicional quando o julgador, ao
dirimir a controvérsia, aplica o direito que entende ser cabível para
solução da lide, inexistindo obrigação de rebater todos os pontos
abordados pelas partes. 2. A orientação jurisprudencial que vigora no
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a errônea valoração da
prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou
seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo
probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os
elementos informativos do processo" (AgInt no AREsp n . 2.095.057/DF,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. 3 . Mostra-se inviável revisitar a conclusão
3/4/2023,
11/4/2023)
acolhida pela instância originária acerca da distribuição do ônus da
prova, uma vez que seria necessário o revolvimento fático-probatório, o
que é vedado pela
4. Não incide a multa descrita no
Súmula 7/STJ.
art. 1
.021, § 4o, do
quando não comprovada a manifesta
CPC/2015
inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 5. Agravo interno
desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1794052 SP 2020/0308371-5, Relator.: MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
05/06/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

A pretensão recursal esbarra insuperavelmente no óbice da Súmula 7 do STJ,
visto que a solução da controvérsia exige o revolvimento do acervo fático-probatório.
Cumpre destacar que a existência de ata notarial não exime o julgador de sopesá-la em
conjunto com os demais elementos de convicção. Ao impugnar os motivos da
decisão, VINICIUS e MARIANNA buscam, na realidade, reabrir a discussão sobre
aspectos fáticos já soberanamente decididos nas instâncias ordinárias — tais como
índices de produtividade, contexto regional, manejo e o teor dos laudos. Não se trata,
portanto, de mera requalificação jurídica (subsunção), mas de uma inadmissível tentativa
de reconstruir as premissas fáticas na via especial.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA53800797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: 7057a66e-ac91-4fc2-ba60-635fe1f53ba9

Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial e nessa extensão NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de LAVORO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o meu voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53800797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: 7057a66e-ac91-4fc2-ba60-635fe1f53ba9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.078.359 / MT
Número Registro: 2025/0401858-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029028720228110087
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VINICIUS SALVADOR
ADVOGADOS : ALESSANDRO PIERO LUCCA - PR032377
EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546O
CARLOS EDUARDO VIANA - MT016642O
AGRAVANTE : MARIANNA SALVADOR RORIG
ADVOGADOS : ALESSANDRO PIERO LUCCA - PR032377
EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546O
CARLOS EDUARDO VIANA - MT016642O
AGRAVADO
: LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.
ADVOGADOS : OTAVIO SILVA MAGELA - MT024915O
OTAVIO SILVA MAGELA - MT024915
MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO - MT022161B
GUILHERME BATISTA ROLDAO - MG197672
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
Documento eletrônico VDA54007996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:56
Código de Controle do Documento: 3cd55b86-df58-4384-b5cb-5abce99f1d2b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:56
Código de Controle do Documento: 3cd55b86-df58-4384-b5cb-5abce99f1d2b